Tribunal: TJSP
Processo: 1092323-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DE CONDOMÍNIO. Os elementos dos autos não são suficientes para configurar a responsabilidade do requerido pelos fatos narrados pelo autor. Improcedência mantida. Laudo jurispericial conclusivo e esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza à autoridade judiciária. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DE CONDOMÍNIO. Os elementos dos autos não são suficientes para configurar a responsabilidade do requerido pelos fatos narrados pelo autor. Improcedência mantida. Laudo jurispericial conclusivo e esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza à autoridade judiciária. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.